Tribunal: TJSP
Processo: 1055909-04.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Turismo. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Relação de consumo em que todos aqueles que intervirem no fornecimento do serviço, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Precedentes. Furto de bem e valores das autoras em hospedagem. Ré que não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de

Ementa:
Turismo. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Relação de consumo em que todos aqueles que intervirem no fornecimento do serviço, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Precedentes. Furto de bem e valores das autoras em hospedagem. Ré que não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade do "boletim de ocorrência" apresentado pela autora. Autoras que não desperdiçariam o seu tempo para relatar a ocorrência de crime em país estrangeiro e ajuizar demanda judicial, caso um valor maior não estivesse envolvido. Regra de experiência comum. Art. 375 do CPC. Valor requerido a título de indenização por dano material que se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto. Recusa injustificada da ré em reembolsar os valores furtados. Ré que não prestou assistência às autoras. Dano moral configurado. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.